Tribunal: TJBA
Processo: 8028989-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028989-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WITALLO GUIMARAES AGUIAR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE IDENTIDADE FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS COM EXTENSA REITERAÇÃO DE TESES JÁ EXAMINADAS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

2. Acórdão que enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 784 do STF, concluindo pela ausência de demonstração inequívoca da identidade funcional entre os terceirizados contratados e o cargo público objeto do concurso, bem como da efetiva preterição do candidato aprovado.

3. Inexistência de vício no julgado. Embargos que se limitam a reiterar argumentos já analisados, com extensa reprodução de precedentes, evidenciando inconformismo com a conclusão adotada.

4. Configuração de caráter manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028989-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
WITALLO GUIMARAES AGUIAR
e como embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
WITALLO GUIMARAES AGUIAR
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta